Tribunal: TJPA
Processo: 0822347-34.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822347-34.2024.8.14.0051

APELANTE: ZENILZA BETCEL DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE DOCUMENTAÇÃO. ABUSIVIDADE NOS VALORES RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da consumidora para reconhecer a abusividade das cobranças de tarifa de cadastro (R$ 695,00) e tarifa de documentação (R$ 915,00), determinando a restituição em dobro dos valores pagos, com correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as cobranças de tarifa de cadastro e de documentação se mostram abusivas no caso concreto; (ii) saber se a restituição dos valores indevidamente pagos deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual (Súmula 566/STJ), porém tal possibilidade não afasta o controle judicial da abusividade quando demonstrada a desproporção do valor exigido.

No caso concreto, a tarifa de cadastro no valor de R$ 695,00 revelou-se excessiva em relação à economia do contrato, evidenciando desequilíbrio contratual em desfavor da consumidora.

A cobrança de tarifa denominada “Documentação”, no valor de R$ 915,00, mostrou-se igualmente abusiva diante da ausência de cláusula contratual clara e de comprovação documental idônea do efetivo desembolso ou da prestação do serviço correspondente.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando inexistente engano justificável, circunstância verificada no caso concreto diante da cobrança de encargos elevados e desacompanhados de adequada transparência ou comprovação.

A inclusão de tarifas de elevada monta, sem demonstração de contraprestação correspondente, caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A licitude abstrata da tarifa de cadastro não impede o controle judicial da abusividade quando o valor cobrado se mostra manifestamente desproporcional à economia do contrato.

A cobrança de tarifa genérica de “documentação”, sem discriminação clara ou comprovação das despesas correspondentes, configura prática abusiva nas relações de consumo.

É cabível a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 566.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0822347-34.2024.8.14.0051.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por BANCO HONDA S/A. em face da decisão monocrática lançada ao id 32760502, a qual deu parcial provimento ao apelo de ZENILZA BETCEL DE OLIVEIRA para declarar a abusividade apenas das cobranças das tarifas de “Cadastro”, no valor de R$ 695,00, e de “Documentação”, no valor de R$ 915,00, determinando a devolução em dobro das referidas quantias, com correção monetária e juros a partir do pagamento da primeira parcela do financiamento, além de inverter os ônus sucumbenciais, condenando o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais de id 33103659, o agravante sustenta, em síntese, que:

(i) a decisão monocrática diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante à legalidade da tarifa de cadastro, a qual, segundo alega, é admitida quando cobrada no início do relacionamento contratual e prevista expressamente no instrumento;

(ii) a conclusão pela abusividade da tarifa de cadastro teria se apoiado exclusivamente em juízo subjetivo de onerosidade excessiva, sem prova técnica ou comparativa apta a demonstrar descompasso com os padrões de mercado;

(iii) a rubrica “Documentação” não se confunde com tarifa de registro de contrato, possuindo, segundo afirma, natureza de ressarcimento de despesas relativas a primeiro emplacamento, DPVAT, IPVA e serviço de despachante, consistindo em serviço efetivamente prestado;

(iv) a manutenção da condenação importaria enriquecimento sem causa da parte agravada;

(v) ainda que subsista o reconhecimento de abusividade, não seria cabível a repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé, haja vista que as cobranças estavam previstas em contrato e amparadas, ao menos em tese, em interpretação juridicamente plausível, tanto assim que a sentença de primeiro grau havia julgado improcedentes os pedidos iniciais

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, não sendo esse o entendimento, o provimento do agravo interno para reformá-la integralmente, subsidiariamente para afastar apenas a devolução em dobro, convertendo-a em restituição simples.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar: (i) se a decisão monocrática deve ser reformada quanto ao reconhecimento da abusividade das cobranças intituladas “Tarifa de Cadastro” e “Documentação”; e (ii) caso mantida, no todo ou em parte, a declaração de irregularidade das cobranças, se é juridicamente cabível a repetição do indébito em dobro ou apenas de forma simples.

O recurso comporta conhecimento, porquanto manejado contra decisão monocrática e com impugnação específica dos fundamentos então adotados.

Quanto à tarifa de Cadastro, a insurgência do banco agravante não merece acolhimento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação no sentido da validade, em tese, da tarifa de cadastro, desde que cobrada no início do relacionamento e haja previsão contratual. O enunciado da Súmula 566 do STJ assim dispõe:

Súmula 566/STJ: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Todavia, a licitude abstrata da rubrica não impede o controle jurisdicional concreto da cobrança à luz da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação à onerosidade excessiva, especialmente nas relações de consumo.

O Código de Defesa do Consumidor estatui:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

(...)

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

No caso concreto, a decisão monocrática registrou que a tarifa de cadastro cobrada alcançou R$ 695,00, valor reputado excessivo diante da própria economia do contrato, correspondente a patamar superior a 5% do montante financiado, circunstância apta a evidenciar desequilíbrio contratual.

A insurgência recursal, por sua vez, limita-se a afirmar genericamente que a cobrança seria compatível com o mercado e com a complexidade da análise de risco, sem, contudo, demonstrar objetivamente, a partir dos documentos efetivamente disponibilizados nestes autos, elementos concretos que infirmem a conclusão adotada na decisão agravada.

E aqui cumpre registrar ponto metodológico essencial: o controle colegiado deve se ater ao acervo documental trazido à apreciação. Não cabe presumir compatibilidade de preço ou regularidade econômica da cobrança sem suporte probatório idôneo no material efetivamente submetido à análise. A mera invocação da Súmula 566/STJ não basta para blindar qualquer valor cobrado a esse título.

Assim, mantenho o reconhecimento da abusividade da tarifa de cadastro, não por ser ilícita em abstrato, mas por se revelar, no caso concreto, excessiva e desproporcional.

No que toca à cobrança de R$ 915,00 sob a rubrica genérica “Documentação”, também não há elementos suficientes, nos documentos ora examinados, para afastar a conclusão da decisão monocrática.

A própria decisão agravada consignou que não havia no contrato cláusula especificando, de maneira clara e individualizada, a que corresponderia exatamente tal cobrança, nem prova documental contemporânea demonstrando o efetivo desembolso, pelo banco, das despesas alegadas com emplacamento, DPVAT, IPVA e despachante. Essa fundamentação, a meu sentir, permanece hígida.

O agravante sustenta, no agravo interno, que a verba teria natureza distinta da tarifa de registro e que teria, inclusive, colacionado comprovante de pagamento correspondente aos custos de documentação/despachante. Ocorre que, à luz dos documentos que instruem a presente análise, não se visualiza, de forma minimamente segura, prova documental apta a demonstrar o efetivo repasse do exato valor cobrado à consumidora, tampouco a discriminação precisa de cada despesa componente da rubrica “Documentação”. A alegação recursal, desacompanhada de demonstração robusta extraível do acervo efetivamente disponibilizado, não basta para infirmar a conclusão da decisão monocrática.

Rubricas genéricas, desacompanhadas de discriminação suficiente e de prova segura do correspondente serviço efetivamente prestado ou da despesa efetivamente suportada pelo fornecedor em benefício do consumidor, submetem-se ao controle de abusividade. Foi precisamente isso que reconheceu a decisão monocrática.

Por conseguinte, mantenho também a declaração de abusividade da cobrança de “Documentação”, no valor de R$ 915,00.

No que se refere à forma de restituição dos valores indevidamente cobrados, entendo que deve ser mantida a determinação de devolução em dobro, tal como estabelecido na decisão monocrática.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A interpretação do dispositivo conduz à conclusão de que a restituição em dobro constitui regra, sendo afastada apenas quando demonstrado que a cobrança decorreu de engano justificável, hipótese que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, a análise do contrato evidencia que foram imputadas à consumidora cobranças de R$ 695,00 a título de “Tarifa de Cadastro” e R$ 915,00 sob a rubrica genérica “Documentação”, valores que, além de elevados, não vieram acompanhados de demonstração concreta da efetiva prestação de serviço correspondente, tampouco de discriminação clara das despesas que justificariam tal cobrança.

Cumpre salientar que a tarifa de cadastro, embora admitida em tese pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando cobrada no início do relacionamento contratual, não autoriza a estipulação de valores manifestamente desproporcionais, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual que regem as relações de consumo.

Nesse contexto, a imposição de encargos de elevada monta, inseridos unilateralmente no instrumento contratual e sem adequada transparência quanto à sua composição ou justificativa econômica, ultrapassa os limites do exercício regular da atividade bancária, configurando prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, estabelece o CDC:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

No caso concreto, a cobrança de tarifas de valor expressivo, desacompanhada de comprovação idônea da correspondente contraprestação, não pode ser compreendida como mero erro operacional ou engano justificável, mas sim como conduta consciente voltada à ampliação indevida do custo da operação financeira em prejuízo do consumidor.

A jurisprudência nacional tem reiteradamente assentado que a restituição em dobro é cabível quando evidenciada cobrança indevida decorrente de prática abusiva, não sendo necessário comprovar dolo específico, bastando a inexistência de engano justificável.

Assim, diante da abusividade manifesta das cobranças e da ausência de qualquer elemento apto a demonstrar erro justificável por parte da instituição financeira, impõe-se a manutenção da condenação à repetição do indébito em dobro, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual e desestimular práticas semelhantes.

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a abusividade das cobranças de tarifa de cadastro e documentação, bem como determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026